Tribunal: TJMT
Processo: 1028003-25.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028003-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BRUNO ALMEIDA GONCALVES - CPF: 053.260.331-19 (RECORRIDO), ROBLESEK FERREIRA BARBOSA - CPF: 802.045.891-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO BENEDITO BONDESPACHO - CPF: 496.861.781-04 (RECORRENTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 255693715, na reclamação nº
1028003-25.2024.8.11.0001
,
do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- juntada de documento após a contestação; - ausência de intimação da parte contraria para manifestação; - cerceamento de defesa.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- do cerceamento de defesa.

Verifica-se que o Recorrido juntou novos documentos em 20/9/2024, após a apresentação da contestação, ocorrida em 16/9/2024, sem que o recorrente tenha sido intimado para se manifestar a respeito. Entre os documentos anexados, destaca-se a "
Proposta de Aquisição de Veículo
", emitida por empresa do ramo automotivo, a qual serviu como fundamento para a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por desvalorização do veículo, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
).

Nos termos do artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil, é assegurado às partes o direito de se manifestarem sobre documentos novos trazidos ao processo, sob pena de nulidade do ato decisório.

O artigo 9º do Código de Processo Civil dispõe que “
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
”. Já o artigo 10 do CPC reforça que “
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
”.

Nesse sentido:

"EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NO SERVIÇO. PROVAS JUNTADAS PELO AUTOR QUE INTEGRARAM A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA MANIFESTAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Ação de indenização. 2.
Configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV da CF/88, a ausência de intimação adequada do réu para se manifestar sobre os documentos juntados pela parte contrária, e que integraram a fundamentação da decisão, como na presente hipótese.
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1998603 SP 2021/0319785-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022). Grifei.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTAÇÃO - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. A prolação de sentença, sem que seja oportunizada a uma das partes a manifestação quanto ao documento novo juntado pela outra, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo imperioso o reconhecimento de sua nulidade.”
(TJMG - 21ª CCEsp - ApC. 5001385-58.2019.8.13.0012, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro – j. 15/05/2024 – Dje 21/05/2024)

A falta de intimação do Recorrente para apresentar manifestação com relação aos documentos juntados após a contestação, que foram aceitos pelo juízo, acarreta prejuízos inegáveis à defesa e impõe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deste modo, reconhecida a ocorrência do cerceamento de defesa, segue nula a sentença, devendo retornar o feito ao juízo de primeiro grau para que o aqui Recorrente/Recorrido, promova a manifestação que entender necessária, com relação aos documentos acostados nos ids. 255693710, 255693711, 255693712, 255693713, proferindo-se então nova sentença.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
declarar nula a sentença de primeiro grau;
a.2)
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para reabrir a instrução, possibilitando que o Recorrente/Requerido SEBASTIÃO BENEDITO BONDESPACHO, apresente manifestação quanto aos documentos juntados após a contestação
;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante da conclusão recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025